Tribunal: TJDFT
Processo: 0716451-32.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERNET. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. DÉBITOS QUITADOS. COBRANÇA INDEVIDA. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL N RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos inicias para: A) DECLARAR A INEXISTÊNCIA de dívidas relacionada ao contrato em nome do requerente junto à empresa ré, devendo a requerida providenciar a imediata baixa das negativações em nome do autor; B) CONDENAR a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais. Em suas razões, a recorrente alega que as provas dos autos demonstram que após a solicitação de cancelamento da relação contratual simplesmente ignorou as informações prestadas pela empresa quanto à existência de quantias em aberto. Sustenta que a demanda é escassa de comprovações atinentes a inscrição hipoteticamente indevida. Pugna pela inexistência de danos morais e, subsidiariamente, pela redução do valor fixado.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a regularidade da cobrança dos débitos que a parte recorrente alega estarem em aberto, bem como a regularidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e se desses fatos decorre indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor. Nesse contexto, o art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Ademais, o fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
5. Na origem, o autor relata que em virtude de mudança de cidade solicitou o cancelamento da internet contratada junto à requerida/recorrente. Narrou que, mesmo após o pagamento da última fatura e solicitação de cancelamento, teve que insistir por três meses para que o cancelamento do contrato fosse efetivamente realizado e que, após o cancelamento, foi negativado nos órgãos de proteção ao crédito.
6. Nos termos do art. 373, do CPC, o ônus da prova incumbe à parte autora quanto à existência de fato constitutivo de seu direito e à parte ré quanto à existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor. Analisando o conteúdo probatório dos autos, verifica-se que o autor se desincumbiu do ônus que lhe cabia. Isso porque as conversas juntadas pelo autor demonstram que desde o dia 05/02/2024 foi feita a solicitação de cancelamento da internet contratada, contudo, a empresa não procedeu ao cancelamento e continuou a gerar faturas referentes a serviços não utilizados. Ademais, restou demonstrado que o autor quitou os débitos em aberto na data de 06/03/2024.
7. Para além disso, a tabela juntada em contestação pelo recorrente (ID 69105227 - Pág. 4) comprova que todos os débitos relativos ao contrato do autor foram quitados, portanto, configurada a falha na prestação do serviço ante a cobrança indevida.
8. Quanto à negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, a confissão da recorrente em contestação de que realizou a negativação do nome do autor, corroborada pelo documento de ID 69105250, é suficiente para comprovar a existência da anotação indevida (ID 69105227 - Pág. 6).
9. Desse modo, evidenciada a inexistência da dívida e a negativação indevida, impõe-se a reparação a título de danos morais. A negativação indevida do nome do autor gera indenização por dano moral in re ipsa, pois decorre do próprio registro, violando os seus direitos da personalidade.
10. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, constata-se que o valor fixado pelo juízo de origem, em R$ 3.000,00, está em consonância com os parâmetros elencados, devendo ser mantido o montante estabelecido.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.